Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-84.2019.8.11.0110
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000363-84.2019.8.11.0110
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA E DEFESA DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO OBJETO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DESDE A PETIÇÃO INICIAL. CONTRADIÇÃO NO RECONHECIMENTO POSSESSÓRIO SEM DELIMITAÇÃO CARTOGRÁFICA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NAS PRELIMINARES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação cível, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso. O julgado manteve a sentença que reconheceu o direito de passagem forçada pela estrada existente em fazenda rural, declarou a posse dos autores sobre lote de pesqueiro às margens de rio e determinou a abstenção de atos impeditivos ao livre acesso.
2. Requerimentos do recurso: (i) o suprimento de omissão quanto à alegada transformação do objeto da lide, sob o fundamento de que o acórdão teria convertido ação de passagem forçada em reintegração de posse sobre área rural; (ii) a eliminação de contradição no reconhecimento da posse sem delimitação precisa da área; e (iii) o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao alcance do objeto da lide, considerada a alegação de que o julgado teria extrapolado a controvérsia sobre o direito de passagem forçada ao reconhecer a posse sobre o lote; (ii) aferir a existência de contradição interna no reconhecimento possessório sem delimitação cartográfica da área; e (iii) examinar a viabilidade do prequestionamento como fundamento autônomo para o acolhimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada e não constituem via adequada para o rejulgamento da controvérsia.
5. A alegação de omissão quanto ao objeto da lide não procede, pois a ação originária foi proposta como “passagem forçada c/c defesa de posse”, de modo que a cumulação dos pedidos integrava o objeto do processo desde o ajuizamento. O acórdão embargado, assim como a sentença de primeiro grau, decidiu nos estritos limites do que as partes postularam e debateram ao longo da instrução, sem ampliação ou transformação do objeto litigioso.
6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. O acórdão, ao rejeitar a preliminar de inépcia, esclareceu que a delimitação da área era suficiente para os fins da demanda possessória e, no mérito, reconheceu a posse com base no conjunto probatório coligido, de sorte que a conclusão decorre logicamente dos pressupostos estabelecidos na fundamentação.
7. Os vícios apontados pelo embargante constituem, na realidade, discordância quanto ao enquadramento jurídico e à valoração da prova realizada pelo acórdão. A pretensão de que o tribunal adote conclusão diversa sobre a necessidade de delimitação cartográfica e sobre o alcance do reconhecimento possessório não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios do artigo 1.022.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 1.022, I, II, III, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-84.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILTON RUFINO DA SILVA FILHO - CPF: 010.315.686-03 (EMBARGADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), IVANETE TOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 351.664.366-87 (EMBARGADO), MILTON RUFINO DA SILVA - CPF: 832.891.431-04 (EMBARGADO), NADIR DIAS DUARTE - CPF: 299.817.511-20 (EMBARGADO), ELSON MENDES SOARES - CPF: 327.634.171-91 (EMBARGADO), JOSIRENE ROSA PERES ARANTES - CPF: 010.907.701-62 (EMBARGADO), ISMAEL MIZAEL INACIO - CPF: 675.814.128-49 (EMBARGADO), ALEXSSANDRA SOARES DA SILVA - CPF: 898.010.671-87 (EMBARGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (EMBARGANTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA E DEFESA DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO OBJETO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DESDE A PETIÇÃO INICIAL. CONTRADIÇÃO NO RECONHECIMENTO POSSESSÓRIO SEM DELIMITAÇÃO CARTOGRÁFICA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NAS PRELIMINARES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação cível, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso. O julgado manteve a sentença que reconheceu o direito de passagem forçada pela estrada existente em fazenda rural, declarou a posse dos autores sobre lote de pesqueiro às margens de rio e determinou a abstenção de atos impeditivos ao livre acesso.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto à alegada transformação do objeto da lide, sob o fundamento de que o acórdão teria convertido ação de passagem forçada em reintegração de posse sobre área rural;
(ii)
a eliminação de contradição no reconhecimento da posse sem delimitação precisa da área; e
(iii)
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao alcance do objeto da lide, considerada a alegação de que o julgado teria extrapolado a controvérsia sobre o direito de passagem forçada ao reconhecer a posse sobre o lote;
(ii)
aferir a existência de contradição interna no reconhecimento possessório sem delimitação cartográfica da área; e
(iii)
examinar a viabilidade do prequestionamento como fundamento autônomo para o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada e não constituem via adequada para o rejulgamento da controvérsia.

5. A alegação de omissão quanto ao objeto da lide não procede, pois a ação originária foi proposta como “
passagem forçada c/c defesa de posse
”, de modo que a cumulação dos pedidos integrava o objeto do processo desde o ajuizamento. O acórdão embargado, assim como a sentença de primeiro grau, decidiu nos estritos limites do que as partes postularam e debateram ao longo da instrução, sem ampliação ou transformação do objeto litigioso.

6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. O acórdão, ao rejeitar a preliminar de inépcia, esclareceu que a delimitação da área era suficiente para os fins da demanda possessória e, no mérito, reconheceu a posse com base no conjunto probatório coligido, de sorte que a conclusão decorre logicamente dos pressupostos estabelecidos na fundamentação.

7. Os vícios apontados pelo embargante constituem, na realidade, discordância quanto ao enquadramento jurídico e à valoração da prova realizada pelo acórdão. A pretensão de que o tribunal adote conclusão diversa sobre a necessidade de delimitação cartográfica e sobre o alcance do reconhecimento possessório não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

8. O prequestionamento opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios do artigo 1.022.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 1.022, I, II, III, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
em face de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 1000363-84.2019.8.11.0110, em que figuram como apelados
MILTON RUFINO DA SILVA FILHO, IVANETE TOMAZ DE OLIVEIRA, ELSON MENDES SOARES
e
JOSIRENE ROSA PERES ARANTES
.

O acórdão embargado, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento à apelação. A decisão manteve a sentença que reconheceu o direito de passagem forçada pela estrada existente na Fazenda Pontal, declarou a posse dos autores sobre o lote n. 26 do loteamento de pesqueiros às margens do Rio Kuluene e determinou que o réu se abstenha de praticar atos que impeçam o livre acesso. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 351051867).

O embargante opôs os presentes aclaratórios com alegação de omissão e contradição. Em síntese, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao “
transformar uma reintegração e posse de uma servidão para uma reintegração de uma área rural
” e em contradição ao reconhecer a posse sobre o lote n. 26 sem a devida delimitação da área.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que se reconheça que o objeto da lide se restringe ao direito de passagem, e não à posse do lote n. 26.

Ainda, formula pedido de prequestionamento.

Em contrarrazões, os embargados sustentam que o acórdão julgou fundamentadamente todos os pedidos da apelação, inexistindo omissões ou contradições. Defendem que os embargos revelam mero inconformismo e requerem a rejeição integral (id. 355396351).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em que o apelante
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
alega omissão e contradição no acórdão que negou provimento à apelação. Sustenta, em essência, que o objeto da lide se restringe ao direito de passagem forçada e que o reconhecimento da posse sobre o lote n. 26, sem delimitação precisa da área, configura vício no julgado.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos declaratórios restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia já apreciada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022).

No caso, a leitura do acórdão embargado revela que as questões suscitadas nos aclaratórios foram expressamente enfrentadas.

No que se refere à alegação de que o acórdão teria “transformado” o objeto da lide ao reconhecer a posse sobre o lote n. 26, cumpre observar que a ação originária foi proposta como “
passagem forçada c/c defesa de posse
”, de modo que a cumulação dos pedidos integrava o objeto do processo desde o seu ajuizamento.

O acórdão embargado, assim como a sentença de primeiro grau, decidiu exatamente aquilo que as partes postularam e debateram ao longo da instrução processual, razão pela qual não houve ampliação ou transformação do objeto litigioso.

Quanto à alegação de contradição no reconhecimento da posse sem delimitação precisa da área, essa questão foi analisada e rejeitada de forma expressa na seção de preliminares do acórdão.

O voto condutor consignou que “
a exigência de delimitação da área deve ser aferida sob o prisma da possibilidade de compreensão da causa de pedir e dos pedidos, sem a necessidade de precisão cartográfica típica das ações petitórias
” (id. 351051867).

Na sequência, o acórdão concluiu que “
os autores identificaram suficientemente o lote n. 26 do loteamento existente na Fazenda Pontal, o qual se situa às margens do Rio Kuluene
” e que “
essa descrição foi suficiente para que o apelante exercesse plenamente sua defesa, na medida em que logrou êxito em impugnar os fatos e o direito em sede de contestação e participou ativamente da instrução processual
” (id. 351051867).

Amparou essa conclusão em precedente da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, segundo o qual “
a ausência de memorial descritivo e mapa georreferenciado na petição inicial não configura inépcia quando a área objeto do litígio foi suficientemente identificada por suas confrontações e características, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa
” (id. 351051867).

Assim, inexiste omissões a serem sanadas.

Quanto às demais alegações do embargante, a contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si.

No caso concreto, não há proposições inconciliáveis no acórdão, porquanto o acórdão, ao rejeitar a preliminar de inépcia, esclareceu que a delimitação da área era suficiente para os fins da demanda possessória. No mérito, reconheceu a posse com base no conjunto probatório coligido (contratos, depoimentos, inspeção judicial), de sorte que a conclusão decorre logicamente dos pressupostos estabelecidos na fundamentação.

O que se observa é que os vícios apontados pelo embargante, constituem, na realidade, discordância quanto ao enquadramento jurídico e à valoração da prova realizada pelo acórdão.

Nesse contexto, a pretensão de que esta Câmara adote conclusão diversa sobre a necessidade de delimitação cartográfica e sobre o alcance do reconhecimento possessório não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, importa consignar que a finalidade de prequestionamento, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, pois permanece indispensável a demonstração inequívoca dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026